Tribunal: TJMT
Processo: 1013370-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013370-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REALIZAÇÃO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO CONVÊNIO SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nada obsta a reiteração da ordem judicial por meio do sistema SISBAJUD, posto que decorrido prazo razoável em relação à diligência anterior; ainda mais, pela possibilidade de modificação da situação econômica dos agravados, a ponto de, mesmo que em parte, satisfazer a execução em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0035055-47.2016.8.11.0041, ajuizada em face de DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS e MARISA CAMARGO PUPIN, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que é credora dos agravados, em razão do empréstimo contraído por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) para pagamento em 40 parcelas mensais, iguais e consecutivas.

Alega que, apesar de todos os esforços e da tentativa de penhora online realizada há dois anos, não obteve sucesso em recebera o valor devido dos executados, razão pela qual e até mesmo pelo longo lapso de tempo desde a última pesquisa realizada pelo SISBAJUD, requer a renovação do ato de penhora eletrônica.

O pedido liminar de tutela de urgência recursal foi indeferido.

A agravada Marisa Camargo Pupin apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de valores em nome dos devedores, ora agravados.

Como cediço, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse passo, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo reitere a realização de consulta junto aos sistemas disponíveis.

Desse modo, nada obsta a reiteração da ordem judicial por meio do sistema SISBAJUD, posto que decorrido prazo razoável em relação à diligência anterior; ainda mais, pela possibilidade de modificação da situação econômica dos agravados, a ponto de, mesmo que em parte, satisfazer a execução em curso.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DIPONÍVEIS AO CREDOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE EVENTUAIS BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO."O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017). Possível o deferimento de nova pesquisa para a localização de bens do devedor, mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, máxime se transcorrido algum tempo da pesquisa anterior, porquanto possível a alteração da

situação econômica do devedor e por se tratar de medida compatível com o princípio da celeridade processual e a efetiva prestação jurisdicional. (N.U 1003063-09.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACEN JUD - REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Há que se consentir nova pesquisa de numerário penhorável por meio do Sistema BACEN-JUD, notadamente se realizada diligências, sem êxito, para a satisfação do crédito. (AI 66585/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2009, Publicado no DJE 01/10/2009)

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliada a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para satisfação da execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a reiteração da consulta de ativos financeiros em nome dos agravados – pelo convênio SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024